Tribunal: TJBA
Processo: 0501631-76.2017.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501631-76.2017.8.05.0141 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: EDVALDO COSTA SANTOS Advogado(s): WOLNEY DE AZEVEDO PERRUCHO JUNIOR, LUIZA MACEDO DE ANDRADE APELADO: ESTADO DA BAHIA Procurador: MARCOS MARCILIO ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REINTEGRAÇÃO AOS QUADROS DA PMBA. INDENIZAÇÃO EM FACE DO ATO DEMISSIONAL. SUSPENSÃO DO PRAZO EM RAZÃO DA FORMULAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. DECISÃO FINAL SOBRE O PLEITO. FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL RESTANTE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. PROPOSITURA DA DEMANDA EM TEMPO HÁBIL.SENTENÇA. REFORMA. APELO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 0501631-76.2017.805.0141, de Salvador, em que são partes as acima identificadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões a seguir.